Tribunal: TCU
Processo: 027.490/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8796/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.490/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Silva Pedroso (XXX.515.278-XX); Claudia Terezinha Kniess (XXX.588.629-XX); Danilo de Oliveira Umeda (XXX.790.878-XX); Fabiano do Nascimento Pupim (XXX.424.588-XX); Isabel Aparecida da Silva Bonatelli (XXX.986.948-XX); Joana das Flores Duarte (XXX.254.717-XX); Kumiko Oshio Kissimoto (XXX.423.218-XX); Milca Inacio de Oliveira Pascoal (XXX.154.608-XX); Thaina Aparecida Azevedo Tosta (XXX.561.816-XX); Verena Kise Capellini (XXX.140.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.